Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTORNO DE VALORES POR ERRO OPERACIONAL. APROPRIAÇÃO PELO CORRENTISTA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. CONDUTA ILÍCITA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085/STJ.
1. Malgrado não agir com boa-fé aquele que se apropria de dinheiro erroneamente creditado em sua conta, incabível retenção salarial ou débito em conta do valor total creditado erroneamente, visto que não há amparo contratual para os descontos diretamente em conta do correntista.
2. Conquanto não se desconheça da possiblidade de estorno dos valores creditados em conta corrente por erro operacional da instituição bancária, se o estorno não é imediato, não é possível o banco lançar mão do débito em conta para reaver o valor indevidamente creditado, sobretudo em quantia tão expressiva, que poderá comprometer a subsistência do correntista.
3. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
4. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e provida.